Tribunal: STF
Processo: RE 96700
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
- Desapropriação.
Erro no laudo pericial.
Honorários de advogado.
Insuscetível de reexame, na via do extraordinário, tema relativo a matéria de fato, qual seja, no caso, verificação da exata área de terreno (súmula 279).
Os honorÁrios de advogado, nas desapropriações, devem ser fixados à vista do disposto no art-27, § 1º, do Decreto-lei nº 3365-41, norma especial, e não de acordo com o art-20 do Código de Processo Civil.